Tribunal: CARF
Processo: 10680.914866/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914866/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.366 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ILCALOPES PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 19616.73807.091106.1.7.02-0870, em 09.11.2006, e-fls. 42-
48, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$220.855,27 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 04:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914866/2010-21
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
844.923,49
89.015,66
145.009,83 [...]
1.078.948,98
CONFIRMADAS [...]
767.505,92
89.015,66
112.609,58 [...]
969.131,16

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 220.855,27
Valor na DIPJ: R$ 220.855,27
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.078.948,98
IRPJ devido: R$ 858.093,71
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 111.037,45
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos,
informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico indicado abaixo. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-105.015, de 29.01.2019, e-fls. 53-65:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJO, por unanimidade, dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 32.400,25.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.08.2019, e-fl. 150, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.09.2019, e-fls. 85-94, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A divergência de entendimento da Administração Fazendária tem sustentação
de que não teria ocorrido a tributação da receita financeira no cálculo do IRPJ do
contribuinte, ou melhor, que as receitas financeiras oferecidas à tributação no período
sob análise seriam menores do que aquelas identificadas (R$3.852.287,54 X
3.148.233,26).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

As informações obtidas pela Administração Fazendária foram por meio de
consulta ao sistema DIRF.
Porém, com a devida vênia, o Relator AFRFB foi induzido ao erro em sua
análise, na medida em que fundamentou sua conclusão em parcas obrigações
acessórias, basicamente, da DIRF.
Isto porque, a simples comparação das receitas financeiras informadas na
apuração do IRPJ (constante da DIPJ) com as receitas financeiras informadas na
DIRF, já induziram o r. Auditor ao erro.
Tal evento decorre do fato das receitas financeiras computadas no cálculo do
IRPJ seguirem o regime de competência, enquanto as receitas financeiras informadas
na DIRF seguirem o regime de caixa.
Repisamos que o ponto controvertido decorre tão somente da não aceitação de
crédito de IRRF sobre aplicações financeiras no valor de R$77.417,57 apesar de ter
sido apresentado o informe de rendimentos que comprova a retenção do imposto de
renda.
O entendimento adotado pela 8a Turma repousa na premissa do contribuinte não
ter oferecido à tributação, a correta receita financeira.
Ocorre que, para se buscar uma conclusão neste sentido, é indispensável que se
faça uma análise das receitas financeiras informadas na apuração do IRPJ (constante
da DIPJ) em confronto com as receitas financeiras informadas na DIRF.
Tal análise é de fulcral importância, na medida em que as receitas financeiras
computadas no cálculo do IRPJ seguem o regime de competência, enquanto que as
receitas financeiras informadas na DIRF seguem o regime de caixa.
Aludida verificação permitiria, sem embargo, certificar o direito da Recorrente.
Para uma melhor compreensão, retomemos a fundamentação do acórdão:
"Extrai-se que as únicas receitas financeiras oferecidas à tributação, no referido ano-
calendário, montam R$ 3.148.233,26. Ocorre que, em consulta ao sistema DIRF (tela
abaixo), verifica-se que as receitas financeiras auferidas pelo interessado no referido
ano totalizam R$ 3.852.287,54. Ou seja, salvo prova em contrário, cujo ônus é do
interessado, este ofereceu receitas financeiras em montante inferior às fontes que
pretende aproveitar. Ademais, cabe notar que a consulta foi efetuada diretamente no
CNPJ do interessado, sem incluir a receita financeira específica da empresa
incorporada (R$ 387.088,03), o que significa dizer que a diferença não oferecida é
ainda maior."
Ocorre que as receitas financeiras identificadas na DIRF, como previsto na
legislação, foram oferecidas a tributação em exercícios precedentes!
E o fundamento é muito simples e objetivo, a Recorrente utilizou o regime de
competência para tributar suas receitas financeiras na apuração do IRPJ pelo lucro real
em 2001, 2002 e 2003, desta forma, mensalmente, eram apropriadas as receitas
financeiras, enquanto que, no extrato do banco Lloyds TSB Bank, foi reconhecida a
maior parte da receita financeira no resgate da aplicação, que se deu no ano de 2003.
Neste norte, o raciocínio empreendido pela 8a Turma, quanto a este quesito, se
mostrou inadequado, levando a uma conclusão diversa da realidade.
Isto porque, não é via adequada, renovada vênia, a mera comparação dos
valores de receita financeira lançados na DIPJ x DIRF de apenas um único exercício.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

A fim de espancar quaisquer dúvidas acerca do alegado, a Recorrente junta,
anexo, cópia das fichas da DIPJ dos exercícios de 2001 a 2003.
E, para facilitar a análise por este i. Conselho, a Recorrente extraiu das
obrigações acessórias juntadas, as informações que não permitem outra conclusão,
senão as expendidas pela Recorrente. [...]
Observa-se que, comparando o demonstrativo de receitas financeiras (regime de
caixa) com a demonstração do resultado que foi tributado pelo IRPJ (regime de
competência), houve uma tributação a maior nos anos de 2001 e 2002. Ou seja, ao
registrar e tributar mês-a-mês as receitas financeiras o contribuinte antecipou a
tributação.
No ano de 2003, parte da receita financeira já tributada foi declarada pelas
instituições financeiras, mas não foi considerada da tributação do IRPJ, porque já
havia sido tributada de forma antecipada no regime de competência, como determina a
legislação do IRPJ pelo lucro real.
Considerando todo o período de 2001 a 2003 houve inclusive uma tributação
antecipada de R$ 1.062.166,83 exatamente porque a legislação do IRPJ pelo lucro real
determina que seja tributada a receita financeira pelo regime de competência e não
pelo regime de caixa.
Portanto, por meio dos argumentos aduzidos e documentação juntada aos autos,
a fica cristalino os fatos que demonstrar a plena regularidade da Recorrente quanto à
apuração objeto da divergência, merecendo reparo o entendimento da colenda 8a
Turma.
II – Dos Fundamentos de Validade que Sustentam os Argumentos da
Recorrente Com aplicação à época, transcrevemos abaixo os dispositivos aplicáveis à
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica pelo regime de lucro real.
Pela legislação a apuração do IRPJ pela sistemática de lucro real deveria seguir
a legislação comercial para mensuração do lucro contábil. Pois bem, a legislação
comercial estabelece que a escrituração contábil deve seguir o regime de competência,
inclusive para registro das receitas financeiras.
Esse foi exatamente o procedimento adotado pela Recorrente.
Vale destacar o parágrafo 1o, do artigo 70, da própria Instrução Normativa da
Receita Federal 1585/2015 (alterada pela IN 1720/2017) que, diante da incontestável
realidade fática no sentido de que as receitas financeiras são tributadas pelo regime de
competência de forma anterior e a retenção do imposto da fonte ocorre no resgate ou
pagamento, ou seja, em momento posterior, é permitida a dedução do IRRF no
exercício em que ocorreu a retenção.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$77.417,57 (R$220.855,27 - R$111.037,45 - R$32.400,25) referente ao ano-
calendário de 2003 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
No presente caso, há um descompasso temporal entre o período de apuração em
que as receitas foram oferecidas à tributação e aquele em que houve dedução do IRRF
correspondente para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ. Este fato é incontroverso,
conforme consta na peça recursal no sentido de que “o demonstrativo de receitas financeiras
(regime de caixa) com a demonstração do resultado que foi tributado pelo IRPJ (regime de
competência), houve uma tributação a maior nos anos de 2001 e 2002. Ou seja, ao registrar e
tributar mês-a-mês as receitas financeiras o contribuinte antecipou a tributação”.
Ainda que existam dados declarados nos sistemas internos da RFB, tem-se que a
“escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977). Nesse sentido, em ambas as circunstâncias, a legislação exige que a Recorrente produza
prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art.
170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-105.015, de 29.01.2019, e-fls.
53-65, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

Cabe esclarecer que, para que seja efetivada a compensação, o crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art. 170
do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (grifei)
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto
crédito pleiteado.
Portanto, a questão é de natureza meramente probatória, cabendo ao
interessado, e não à Fazenda Pública, o ônus de comprovar, segundo o disposto no art.
333, I, do Código de Processo Civil vigente à época (art. 373, I, do atual CPC) , o fato
constitutivo do seu direito, qual seja, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Verifica-se, pelo Despacho Decisório, que as parcelas não confirmadas se
referem:
1) Retenção na fonte não comprovada, no valor de R$ 77.417,57;
2) Estimativas compensadas saldo negativo de períodos anteriores, no valor de
R$ 32.400,25.
Foi efetuado o batimento no sistema SIEF, para verificar se algo havia sido
alterado desde o proferimento do despacho decisório até os dias do presente
julgamento. Como pode ser observado na tela abaixo, o total não confirmado não se
alterou. [...]
Prosseguindo no julgamento, vamos analisar individualmente as parcelas não
confirmadas.
1) Retenção na fonte não comprovada, no valor de R$ 77.417,57 De acordo com
o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a
correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941e 942.
[...]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2odo art. 7o, e no§1odo art. 8o.
Ad argumentandum tantum, considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996,
expressamente estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e
pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do
art. 943 do RIR/1999 à contribuição social.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

Por outro lado, documentos emitidos pelo próprio, como notas fiscais e
escrituração contábil, ou por terceiros, que não sejam as fontes pagadoras, não são
hábeis para comprovar as retenções na fonte.
Aos fatos.
Pelo Despacho Decisório, verifica-se que a retenção na fonte, no valor de R$
77.417,57, não foi confirmada.
Segundo o interessado, a retenção na fonte não confirmada, no valor de R$
77.417,57, que foi retida pelo Lloyds TSB Bank PLC, sob aplicações Financeiras em
Fundos de Investimentos - renda Fixa, está em nome Sangepar - S.Geraldo
Empreendimentos e Participações Ltda. - CNPJ - 19.631.373/0001 -99, que foi por ele
incorporado, em 05/02/2001.
O interessado juntou o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora,
em nome de sua incorporada.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foi confirmada na DIRF
entregue pela fonte pagadora, para o ano-calendário de 2003, retenção na fonte em
benefício da incorporada, conforme pode ser comprovado abaixo. [...]
Constata-se, pelos demonstrativos acima, que as retenções, que somam R$
77.417,57, estão confirmadas.
Mas isso não basta.
Registre-se que a legislação, no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996,
faculta ao interessado, no encerramento do período-base, quando da apuração do
lucro, e, por conseguinte, do IRPJ a pagar, deduzir o imposto de renda retido na fonte,
desde que as receitas que deram causa às retenções tenham sido computadas na
determinação do lucro. A seguir, cita-se o referido dispositivo legal.
“Art. 2o........
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifei)
Pelo exposto, após a apuração, onde se deduziu o imposto de renda retido na
fonte, tendo havido saldo negativo de imposto, este é que será passível, em tese, de
restituição e/ou compensação, desde que, evidentemente, as receitas tenham sido
computadas na determinação do lucro real.
Assim, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, não basta o interessado
comprovar que houve retenção/recolhimento do imposto na fonte. Além disso, deve
comprovar que a receita sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à
tributação, condição ́sine qua non` para que este possa ser aproveitado na
compensação do imposto apurado no final do período (IRPJ), originando, se for o
caso, o saldo negativo de IRPJ.
A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ, apresenta as
seguintes receitas oferecidas à tributação: [...]
Extrai-se que as únicas receitas financeiras oferecidas à tributação, no referido
ano-calendário, montam R$ 3.148.233,26.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

Ocorre que, em consulta ao sistema DIRF (tela abaixo), verifica-se que as
receitas financeiras auferidas pelo interessado no referido ano totalizam R$
3.852.287,54. Ou seja, salvo prova em contrário, cujo ônus é do interessado, este
ofereceu receitas financeiras em montante inferior às fontes que pretende aproveitar.
Ademais, cabe notar que a consulta foi efetuada diretamente no CNPJ do interessado,
sem incluir a receita financeira específica da empresa incorporada (R$ 387.088,03), o
que significa dizer que a diferença não oferecida é ainda maior. [...]
Portanto, pelo exposto, não reconheço o direito creditório de R$ 77.417,57.
2) Estimativas compensadas c/ saldo negativo de períodos anteriores, no valor
de R$ 32.400,25.
O interessado alega que a diferença das estimativas não confirmadas
(janeiro/2003 – R$ 9.367,41; fevereiro/2003 – R$ 15.054,73; março/2003 – 7.978,11),
no total de R$ 32.400,25, foram compensadas com o saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2005, R$ 484.293,54 na Perdcomp 01883.52471.160307.1.3.02-1017,
que foi homologada pela receita federal.
Abaixo, reproduzimos algumas telas de pesquisa ao sistema SIEFWEB na
referida DCOMP: [...]
Das telas acima, extrai-se que os referidos débitos não confirmados foram
compensados com saldo negativo IRPJ do exercício de 2005 – ano-calendário de
2004.
Vale lembrar que somente são passíveis de compensação os créditos que
simultaneamente são passíveis de restituição ou ressarcimento. No caso de tributos
como IRPJ e CSLL, não há que se falar em ressarcimento, mas em restituição.
Restituir algo significa devolver. Em se tratando de pagamento, significa devolver o
valor objeto de pagamento, se confirmado que tal pagamento foi indevido. Portanto, o
requisito mínimo que se espera relativamente a um pagamento que se entende
indevido é que o mesmo tenha efetivamente ocorrido. Não se confirmando os
pagamentos das estimativas, ou qualquer outra forma de quitação adotada (ex:
compensação), por óbvio as mesmas não podem compor eventual saldo credor.
Além disso, a possibilidade de que tais estimativas venham a ser futuramente
cobradas não autoriza que desde já os valores correspondentes sejam considerados na
composição de crédito a ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação, sob
pena de, como já dito, modificar o significado do termo “restituição”.
O fato é que para autorizar a utilização de créditos arrolados em declaração de
compensação é necessário que no momento da análise os mesmos sejam dotados dos
atributos de liquidez e certeza. Não se pode afirmar que a parcela do saldo negativo
formada pelas estimativas cujas compensações foram consideradas não homologadas,
ainda que pendentes de decisão administrativa irrecorrível ou de eventual cobrança,
gozem do atributo de liquidez e certeza.
Em que pese o entendimento deste julgador, com relação ao tema compensações
não homologadas, recentemente foi publicado o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de
03 de dezembro de 2018, uniformizando a interpretação sobre a compensação de
estimativas referentes ao IRPJ e à CSLL efetuada por meio de Declaração de
Compensação, conforme ementa: [...]
O referido parecer esclarece, assim, que os valores apurados por estimativa são
antecipação do IRPJ e CSLL devidos em 31/12 do respectivo ano-calendário, de modo
que não podem ser cobrados nem inscritos em Dívida Ativa da União antes desta data.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

No entanto, as estimativas que não tenham sido homologadas depois de 31/12
do ano-calendário respectivo, deixam de ser mera antecipação e passam a ser crédito
tributário devido passíveis de cobrança e inscrição em DAU.
Nesse sentido, destaque-se, a seguinte passagem do referido parecer: [...]
Segundo dispõe o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.434, de 30
de dezembro de 2013, “a Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a
partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o
sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento...”
Além disso, a Portaria RFB 1.936/2018, art. 12, a seguir reproduzido, tem efeito
vinculante: [...]
Portanto, do exposto, independentemente do entendimento deste julgador acerca
da matéria, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018, tem
efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e, portanto,
deverá ser observado.
Ademais, no referido caso, houve o reconhecimento do direito creditório e as
compensações foram homologadas.
Portanto, pelo exposto, reconheço o direito creditório de R$ 32.400,25.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO A RECONHECER O direito
creditório foi apurado conforme se demonstra abaixo:

Tributo devido
858.093,71
(-) Parcelas confirmadas pelo Despacho Decisório
969.131,16
(-) Parcelas confirmadas nesse Acórdão
32.400,25
(=) Saldo negativo confirmado
- 143.437,70
(-) Saldo negativo reconhecido pelo Despacho Decisório
111.037,45
(=) Saldo negativo a reconhecer
-32.400,25

Sendo assim, voto para dar provimento à manifestação de inconformidade, para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 32.400,25.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-105.015, de 29.01.2019,
e-fls. 53-65, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914866/2010-21

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 164
DF CARF MF
Original